Tribunal: TJMT
Processo: 1014286-98.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014286-98.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IOLANDA PEREIRA BORGES - CPF: 140.445.011-49 (EMBARGANTE), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA —
SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão e contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Segundos
embargos de declaração opostos por
Iolanda Pereira Borges
contra acórdão
que negou provimento ao recurso (Id. 5474266).

Assegura que o acórdão incorreu em contradição, porquanto “
as fichas financeiras dos meses de abril a junho de 1994, não são suficientes para decidir favoravelmente à parte adversa, pois nela não houve o cumprimento da Lei Federal 8880/94, precisamente ao que estabelece o artigo 22, parágrafo 2o, I c/c o artigo 25, parágrafo 1o, I, da mesma Lei Federal 8880/94
”.

Requer “
o recebimento e provimento dos presentes embargos dos embargos de declaração, para reconhecer a existência de omissão e contradição, pois decidiu de forma contrária ao que estabelece o parágrafo 2o, do artigo 147, da Constituição Estadual
”.

Não há contrarrazões (Id. 12510481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO.

A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.

Recurso não provido. (Id. 5474266, fls. 1/2).

Contra o acórdão opôs os
primeiros
embargos de declaração, cuja ementa é a seguinte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados. (Id. 9293993, fls. 1/2).

Nele, está explicitado que a alegada omissão no acórdão prolatado na apelação no 1014286-98.2016.8.11.0041, inexiste.

[...]
O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos
.

Assim,
a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos
. [...]. (Id. 9001571). [sem negrito no original]

A embargante, por sua vez, insiste que há omissão e contradição, todavia, não há omissão, tampouco contradição no acórdão, uma vez que, está fundamentado a mais não poder:

[...]
É cediço que a parte dispositiva da sentença está correta quanto à pretensão de
Iolanda Pereira Borges
; todavia, a improcedência dos pedidos da apelante se deve em razão de fundamento diverso.

A apelante é servidora aposentada do Estado de Mato Grosso e pretende a incorporação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) aos seus proventos, decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento da diferença havida na remuneração.

Todavia, em análise às fichas financeiras apresentadas pela apelante do ano de 1994 (Id. 941755, fls. 5/7), verifica-se a rubrica ‘DIF. CONV. MP-482 URV’, com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho do mesmo ano.

É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente do equivocado método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almeja a apelante.

Em conclusão, os documentos provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração da apelante, porque correta a conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, assim como o devido pagamento das diferenças à época. [...]. (Id. 5474269, fls. 1/2). [com negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020